Tribunal: STF
Processo: RE 64400
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
JULGAMENTO DE RECURSO; VALIDADE DO JULGAMENTO DE QUE PARTICIPOU
DESEMBARGADOR QUE, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO, LANCOU, POR ÚLTIMO, O
"VISTO" NO PROCESSO. DA PREVALENCIA DADA AO SEGUNDO "VISTO" SOBRE O
PRIMEIRO, RELATIVO A ANTERIOR JULGAMENTO, QUE FORA ANULADO, NÃO
RESULTOU NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 874, PARAGRAFO 6., DO
C.PR.CIV. DE 1939. - IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. - FATO NÃO ARGUIDO
PELOS ADVOGADOS DAS PARTES, QUE, NA OCASIAO DO JULGAMENTO, USARAM DA
PALAVRA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.